Tribunal: TJDFT
Processo: 0729953-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729953-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: PEDRO HENRIQUE MAGALHÃES DA CRUZ, PEDRO HENRIQUE MAGALHÃES DA CRUZ AGRAVADA: SMART CARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Pedro Henrique Magalhães da Cruz e Pedro Henrique Magalhães da Cruz (pessoa jurídica) contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0710054-43.2022.8.07.0001, ID no 163704915). 2. Os agravantes, em suma, sustentam que há irregularidade processual que deve ser sanada, a qual ensejou a nulidade da citação realizada na ação de conhecimento e, consequentemente, no cumprimento de sentença. 3. Sustentam que a nulidade deve ser reconhecida, pois também não foram intimados pessoalmente quanto à obrigação de entregar o aparelho celular (Iphone 11 Pro Max 256 GB, serial FK1ZV01QN70Y, Imei 353922107069443) que conduziu à conversão em perdas e danos (obrigação de pagar – cumprimento de sentença). 4. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (IDs no 49701781 e no 49701782). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. O intuito dessa comunicação é dar ciência para a parte adversa de que existe uma ação movida contra si, para viabilizar o exercício do contraditório. 10. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 11. O mandado de citação na ação de conhecimento foi encaminhado para o endereço declarado pela empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID no 119494645 dos autos de origem). 12. Há documento demonstrando que o celular foi entregue aos agravantes na qualidade de prestadores de serviços (ID no 119493437), com a ratificação do endereço no documento de ID no 119493435, no qual consta anexada cópia da cédula de identidade de Pedro Henrique Magalhães da Cruz (ID no 119493435). 13. Na nota fiscal emitida pela pessoa jurídica novamente consta o endereço em que as diligências foram realizadas, o que reforça a validade da citação e afasta a alegação de nulidade, pois está em dissonância com o cenário fático-jurídico dos autos originários. 14. Confiro o teor da diligência realizada em 11/7/2022 (certidão de ID no 130779158): “Certifico que, em cumprimento ao respeitável mandado, no dia 11/07/2022, às 11:40h, por intermédio do telefone: 98449-1545, CITEI E INTIMEI PEDRO HENRIQUE MAGALHAES DA CRUZ (declarou possuir o CPF: 064.584.991-08), o qual após a leitura do mandado, declarou-se ciente do seu conteúdo, tendo lhe sido enviado cópia do mandado via WHATSAPP. Esclareço que durante a diligência o Senhor PEDRO informou seu atual endereço: QUADRA 412, CONJUNTO 04, CASA 13, SAMAMBAIA NORTE/DF. Em razão das diligências, devolvo o presente ao cartório. Por ser verdade, dou fé. Brasília/DF, 11 de julho de 2022”. 15. E aquela efetivada em 17/7/2022 (ID no 131467732): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 15/07/2022 às 16:53, dirigi-me à(ao) QN 404, CONJ C, LOTE 01, APT 401-RESIDENCIAL MONTE CARLO SAMAMBAIA NORTE (SAMAMBAIA) BRASÍLIA-DF CEP 72318-540, onde PROCEDI À CITAÇÃO de PEDRO HENRIQUE MAGALHAES DA CRUZ, 064.584.991-08, TELEFONE NÃO INFORMADO, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo.” 16. Ademais, incumbia aos agravantes a prática do ato processual correspondente, com a preliminar de nulidade, o que também não foi observado em suas manifestações no cumprimento de sentença. 17. A inobservância da forma prescrita em lei, bem como a ausência de demonstração do prejuízo processual porventura sofrido impedem o acolhimento da nulidade e inviabilizam a repetição do ato autorizada pelo art. 282, § 1o do CPC 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO